Tribunal: TJSP
Processo: 1036980-46.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Pedido de análise ilegalidade estrutural das operações. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Pedido de análise ilegalidade estrutural das operações. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.